Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703569-89.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VINICIUS VELEZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DOS RÉUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIME CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI O DOLO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não devem ser acolhidos pedidos de absolvição em crime de roubo, quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, como foi a hipótese em que os réus foram presos em flagrante ainda na posse do celular da vítima. 2. A desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, ocorre quando o agente inicia a realização de uma conduta típica, mas, sem esgotar todos os meios que tinha à sua disposição, interrompe voluntariamente a sua execução, impedindo a consumação da infração penal. 3. Desse modo, tendo havido a consumação do delito de roubo, com a inversão da posse do aparelho celular subtraído em favor dos acusados, não se mostra viável a aplicação da desistência voluntária. 4. O estado alcoólico elevado dos acusados não justifica o comportamento criminoso, que não foi provocado por fatores externos e fortuitos. 5. A embriaguez não tem nenhuma relevância jurídico-penal como argumento de defesa se foi espontânea, pois a embriaguez que justifica a exclusão da culpabilidade é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, e não a voluntária, que mantém a responsabilidade penal. Aplica-se ao caso, portanto, o inciso II do art. 28 do Código Penal. 6. Negado provimento aos recursos dos réus. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, porque o acórdão impugnado manteve a pena base no mínimo legal em razão da existência de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade) e, na terceira fase, aumentou a pena diante da causa de aumento do concurso de agentes. Sustenta que deveria ter havido a compensação integral entre as referidas atenuantes e a majorante mencionada, com a consequente fixação da pena definitiva no patamar mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, referente à tese jurídica do direito à compensação das duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade) com a causa de aumento do concurso de agentes, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre a mencionada matéria no presente apelo especial, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005